Tribunal: TJBA
Processo: 8018022-28.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8018022-28.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: RONALDO FELIX CARVALHO Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL, SANNY SILVA ARAUJO, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO NO VALOR DA VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA (VPE). REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. AFASTADA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. VANTAGEM ANTERIORMENTE PAGA EM DESCOMPASSO COM A LEGISLAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA. SÚMULA N. 473 DO STF. ADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ATO AMPARADO EM NORMA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA CONDUTA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018022-28.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante RONALDO FELIX CARVALHO e como apelada Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o agravo regimental, rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito do mandado de segurança, denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador, .